Tribunal: TJES
Processo: 0000288-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLO SILVA SANTANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS SEM OITIVA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em regime de plantão, deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Cristina de Freitas da Silva, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), além de advertir que o descumprimento dessas medidas ensejará a imediata prisão do paciente. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, requerendo salvo conduto e posterior revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para a revogação de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha; (ii) verificar se a manutenção das medidas protetivas, diante da suposta ausência de risco atual e do consentimento da vítima, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação constitucional de habeas corpus não comporta dilação probatória, tampouco se presta à análise aprofundada de provas que demandem instrução e contraditório, o que é necessário em casos que envolvem possível revogação de medidas protetivas.

4. A Lei nº 11.340/2006, especialmente em seu art. 24-A, prevê que o descumprimento de medidas protetivas constitui crime, com pena de reclusão, o que legitima a advertência judicial sobre eventual prisão.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a revogação das medidas protetivas de urgência exige, como condição indispensável, a prévia oitiva da vítima e manifestação do Ministério Público.

6. A manutenção das medidas protetivas não está condicionada a prazo certo, conforme interpretação consolidada no REsp 2.066.642/MG, sendo possível sua vigência enquanto persistirem indícios de risco à integridade física ou psicológica da ofendida.

7. O pedido formulado no habeas corpus, ao buscar o afastamento de medidas protetivas antes da manifestação da vítima e do
parquet
, caracteriza indevida supressão de instância e desvirtua a finalidade da via eleita.

8. Não há ilegalidade ou abuso na atuação da autoridade judicial, que observa o devido processo legal ao aguardar a manifestação das partes antes de decidir sobre o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas.

9. Habeas corpus não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual adequado para revogação de medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha.

2. A revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima e manifestação do Ministério Público.

3. A manutenção das medidas protetivas independe de prazo determinado, subsistindo enquanto persistirem indícios de risco à vítima.

4. Não configura constrangimento ilegal a advertência judicial sobre possível prisão decorrente de eventual descumprimento das medidas fixadas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 660, § 2º; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, 24-A e 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.111.049/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.
STJ, REsp n. 2.066.642/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024.
STJ, AgRg no HC n. 893.551/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação constitucional de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEAN CARLO SILVA SANTANA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0001182-92.2024.8.08.0030 e em regime de plantão, deferiu o pedido de fixação de medidas protetivas em prol de Cristina de Freitas da Silva, conforme Decisão colacionada às fls. 116/117 (ID nº 12866230), proferida em 30 de dezembro de 2024, assim como o advertiu ao paciente que o descumprimento das medidas ensejará a sua imediata prisão (Decisão de fl. 66 - ID nº 12866230).

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 12504307, a configuração de constrangimento ilegal, sob o argumento de que as alegações da ofendida sobre o suposto descumprimento das medidas protetivas pelo paciente são falaciosas, sendo as acusações infundadas e perpetradas pela vítima com o objetivo de vingança, que não aceita o término do relacionamento. Asseveram que após a fixação das medidas protetivas em prol da ofendida, esta passou na residência do paciente, retirou o capacete e o beijou, circunstância que demonstra não colocar o paciente, no exercício pleno de sua liberdade, risco à integridade física daquela. Em suma, alegam os impetrantes que a aproximação do paciente com a vítima ocorreu com total autorização desta e por ato praticado pela suposta ofendida, o que descaracteriza o instituto e objetivo das medidas protetivas aplicadas (Lei nº 11.340/2006, art. 22), revelando a sua desnecessidade. Em vista disso, requerem a concessão da medida liminar para expedição de salvo conduto ou contramandado de prisão em face do paciente, nos moldes do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 660, §2º, do Código de Processo Penal. No mérito, postulam pela confirmação da ordem.

Decisão proferida no Plantão Judiciário em ID nº 12504311, na data de 04 de março de 2025, pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que indeferiu o pedido liminar.

Petição ID nº 12644066 apresentada pelos impetrantes, colacionando novos documentos para instruir o
writ
.

Despacho ID nº 12513950, em que requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei a remessa do feito à douta Procuradoria de Justiça.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12866230.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13175605, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, superado o juízo de prelibação, pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEAN CARLO SILVA SANTANA,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
que,

nos autos da ação penal nº 0001182-92.2024.8.08.0030 e em regime de plantão, deferiu o pedido de fixação de medidas protetivas em prol de Cristina de Freitas da Silva, conforme Decisão colacionada às fls. 116/117 (ID nº 12866230), proferida em 30 de dezembro de 2024, assim como o advertiu ao paciente que o descumprimento das medidas ensejará a sua imediata prisão (Decisão de fl. 66 - ID nº 12866230).

Os impetrantes alegam na petição inicial ID nº 12504307, a configuração de constrangimento ilegal, sob o argumento de que as alegações da ofendida sobre o suposto descumprimento das medidas protetivas pelo paciente são falaciosas, sendo as acusações infundadas e perpetradas pela vítima com o objetivo de vingança, que não aceita o término do relacionamento. Asseveram que após a fixação das medidas protetivas em prol da ofendida, esta passou na residência do paciente, retirou o capacete e o beijou, circunstância que demonstra não colocar o paciente, no exercício pleno de sua liberdade, risco à integridade física daquela. Em suma, alegam os impetrantes que a aproximação do paciente com a vítima ocorreu com total autorização desta e por ato praticado pela suposta ofendida, o que descaracteriza o instituto e objetivo das medidas protetivas aplicadas (Lei nº 11.340/2006, art. 22), revelando a sua desnecessidade. Em vista disso, requerem a concessão da medida liminar para expedição de salvo conduto ou contramandado de prisão em face do paciente, nos moldes do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 660, §2º, do Código de Processo Penal. No mérito, postulam pela confirmação da ordem.

Decisão proferida no Plantão Judiciário em ID nº 12504311, na data de 04 de março de 2025, pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que indeferiu o pedido liminar.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 12866230.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13175605, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo
não conhecimento
do habeas corpus e, superado o juízo de prelibação, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva e/ou repressiva.

Na situação em comento, o paciente insurge-se em face da Decisão proferida inicialmente no Plantão Judiciário (fls. 116/117 - ID nº 12866230), que acolhendo requerimento da ofendida
Cristina de Freitas da Silva
e ante relatos perante a autoridade policial, acerca de ameaças, agressões e perseguições perpetradas pelo paciente, deferiu o pedido e arbitrou medidas protetivas de urgência em seu benefício, conforme pronunciamento efetuado em 30 de dezembro de 2024.

Adiante, tomando o Juízo conhecimento de eventual descumprimento das medidas de afastamento e contato com a ofendida, fixadas na forma do art. 22 da Lei nº 11.340/06, conforme relatos da ofendida na Delegacia de Polícia em 02 e 10 de janeiro do corrente ano (fls. 84/85 e fls. 73/74 - ID nº 12866230), restou proferida a Decisão de fl. 66 (ID nº 12866230) pela autoridade apontada como coatora.

Neste pronunciamento exarado em 10 de janeiro de 2025, ao qual os impetrantes se insurgem, o paciente foi advertido que as medidas protetivas fixadas em benefício de
Cristina de Freitas da Silva
estão em vigor e que “
qualquer outro registro da vítima em relação ao descumprimento da ordem judicial ensejará sua imediata prisão
.”

Diante desses fatos, os impetrantes almejam a expedição de salvo conduto em prol do paciente, impedindo que eventualmente venha ser tolhida por completo a sua liberdade de locomoção.

Analisando detidamente as provas coletadas no apostilado, verifico que consta desavença entre as partes (paciente e vítima) que ensejou a abertura de inquérito policial, tanto em face do paciente, como também em detrimento da suposta vítima Cristina de Freitas da Silva, o que pode ser constatado por meio dos documentos ID nº 12644066 colacionados aos autos pelos impetrantes.

Somado a isso, ao prestar informações em ID nº 12866230, a MM. Juíza condutora do procedimento cautelar de medida protetiva salientou que o paciente apresentou requerimento de revogação das medidas, que encontra-se pendente de análise, aguardando a manifestação da vítima e do Ministério Público.

De pronto, constato que não me cabe estabelecer juízo de valor acerca dos fatos e provas, dada a impossibilidade de análise exauriente da matéria na ação constitucional de
habeas corpus
.

Além disso, tomando como base a disposição da Lei nº 11.340/2006, em seu art. 24-A, o descumprimento das medidas protetivas, acaso confirmadas, gera como consequência a configuração de crime, cuja pena aplicada é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Ademais, conforme procedimento previsto na norma e interpretação conferidas pela Corte Superior, eventual revogação das medidas exige como condição prévia a oitiva da ofendida e abertura de vista dos autos ao Ministério Público.

Pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, EMOCIONAL E PSICOLÓGICA DA MULHER. NECESSÁRIO OUVIR A VÍTIMA ANTES DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que revogou medidas protetivas deferidas em desfavor de R. C.

G., no âmbito da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação das medidas protetivas de urgência, com base na ausência de contemporaneidade e de novos fatos, é válida, considerando a natureza inibitória e autônoma dessas medidas.

III. Razões de decidir

3. A natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso. Tema Repetitivo 1249.

4.
A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada.

5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima de violência doméstica para a concessão e manutenção das medidas protetivas.

IV. Dispositivo 6. Recurso provido para restabelecer as medidas protetivas de urgência. (
STJ
. REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas.

2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia.

3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.

2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco.

4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus.

5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas.

6.
A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775.341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco.

7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal.

8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas. (
STJ.
REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 4/10/2024.
)”

Dado o procedimento especial previsto na norma e o objetivo das medidas protetivas de urgência, que visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, protegendo-a de agressões de qualquer ordem do suposto ofensor e adotando a Magistrada as medidas adequadas à prévia apreciação do pleito de revogação formulado pela defesa,
concluo que eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância
.

Aliás, não cabe neste momento processual realizar qualquer apreciação sobre os fatos, quanto à viabilidade ou não de revogação das medidas protetivas estabelecidas, sem que antes seja ouvida a vítima Cristina de Freitas da Silva.

Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça na análise de situação similar à que ora se apresenta, reconheceu ser inadmissível o manejo da ação de
habeas corpus
com o fim de revogação das medidas aplicadas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. COMPARECIMENTO EM CURSO DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Possibilidade de inclusão de medida protetiva de urgência pelo Tribunal de origem, por requerimento do Ministério Público, quando se verificar que a medida é adequada ao caso concreto, especialmente porque não implica a antecipação da condenação ou a violação à presunção de inocência daquele que a recebe 2.
Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual e oitiva prévia da vítima, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 893.551/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 16/8/2024
.)”

Nesse compasso, reconhecendo que o enfrentamento da matéria compete ao Juiz singular; para não incorrer em supressão de instância; por não averiguar a presença constrangimento ilegal em face do paciente, haja vista que a Magistrada condutora do procedimento vem diligenciando na forma da lei com o fim de apreciação do pleito formulado pela defesa, concluo que a ação constituição não merece conhecimento.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade advinda da decisão impugnada, que aplicou apenas as normas previstas na Lei nº 11.340/2006, adiro ao parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do
Habeas Corpus
.

É como voto.